Tribunal: STF
Processo: HC 101368
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. REMIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 


1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o réu condenado ao regime prisional aberto não pode se beneficiar da remição da pena pelo trabalho. É que “a realização de atividade laboral nesse regime de cumprimento de pena não é, como nos demais, estímulo para que o condenado, trabalhando, tenha direito à remição da pena” (HC 98.261, da relatoria do ministro Cezar Peluso). Interpretação do art. 126 da Lei de Execuções Penais, combinado com o art. 36 do Código Penal. Precedente: HC 77.496, da relatoria do ministro Nelson Jobim. 




2. Ordem denegada.